Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-29.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714895-29.2019.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ MARTINS CARDOSO RECORRIDO: BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, CESAR JUNIO DA SILVA, HILTOMAR DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE PERMUTA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL QUANTO AO ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS PERMUTADOS. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA EVENTUAIS PERDAS E DANOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a pretensão do autor decorre logicamente da narração dos fatos, bem como que não houve, na hipótese, pedido indeterminado ou outras situações previstas no art. 330, § 1o, do CPC, não há falar em inépcia da petição inicial. Preliminar de inépcia da petição inicial afastada. 2. O Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Posse, Vantagens e Obrigações objeto da ação de conhecimento foi firmado entre o autor e os réus, de sorte que manifesta a legitimidade passiva ad causam do vendedor/cedente/autor para exigir o cumprimento contratual, a despeito de parte do pagamento ser dirigida a dois filhos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 3. O não acolhimento dos argumentos lançados por qualquer das partes não se confunde com a ausência ou deficiência de fundamentação, sobretudo quando aborda os temas relevantes para a solução da controvérsia e observa o padrão de decisões exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Em que pese o apelante alegar que as circunstâncias fáticas e jurídicas não foram objeto de apreciação na r. sentença, situação que configuraria nulidade do decisum, em realidade, aponta a ocorrência de error in judicando quanto à interpretação do direito e valoração das provas dos autos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 4. O Juízo de origem observou o princípio da adstrição e julgou a lide nos estritos termos da causa de pedir e pedido, na forma do disposto nos arts. 141 e 492, caput, do CPC, razão pela qual afasta-se a ocorrência de pronunciamento extra petita. Preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita rejeitada. 5. Se os elementos de prova extraídos dos autos revelam que o autor possui condições financeiras para suportar o pagamento das custas e das despesas processuais, sem o comprometimento do próprio sustento e de sua família, a revogação do benefício é medida que se impõe. Impugnação à concessão do benefício da justiça gratuita acolhida. 6. O Instrumento Particular de Cessão de Direitos, Posse, Vantagens e Obrigações celebrado entre as partes foi assinado em 19/7/2018, por meio do qual o autor cedeu os direitos relativos de um imóvel aos réus, com previsão do recebimento de 5 (cinco) imóveis de menor valor, mais determinado numerário, cujo valor foi depositado em juízo, em 31/8/2021, ocorrendo integral quitação (item VI do contrato). 7. Embora a parte ré alegue não estar em mora, aduzindo que, no mesmo dia da assinatura do contrato firmado entre as partes, foram realizadas cessões de direito dos imóveis descritos nos itens I, III, IV e V, ressai dos autos que, efetivamente, os imóveis não foram disponibilizados ao autor no prazo avençado, salvo o imóvel descrito no item II no contrato. 8. Todavia, em relação a dois imóveis (itens III e IV), o autor, no curso da ação de conhecimento, entabulou acordo com um dos réus, recebendo outros dois bens, também imóveis, configurando, pois, dação em pagamento, prevista no art. 356 do Código Civil e, nessa medida, houve extinção da obrigação em relação aos itens III e IV. O acordo foi homologado judicialmente. 9. Inexistente previsão contratual de ser o imóvel descrito no item I entregue com acabamento, mas, sim, no estado em que encontrava, mostra-se indevida a exigência do autor para seu recebimento após conclusão integral da obra. A entrega deve ser considerada efetuada quando disponibilizada as chaves do imóvel ao autor, em 1o/2/2019. 10. O imóvel relativo ao item V, situado na ADE, Conjunto 3, Lote 32, Loja 01, da Área Especial de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras, ainda foi não entregue, razão pela qual deve ser reconhecia a mora e obrigação de entrega, conforme a r. sentença, mas sem aplicação da penalidade prevista na Cláusula 3.5. 11. Inaplicável a Cláusula 3.5 do contrato (3.5. Havendo impontualidade de qualquer dos pagamentos por parte dos COMPRADORES CESSIONÁRIOS, caracterizar-se-á mora de pleno direito, ficando estabelecido que, após a data do vencimento, incidirá multa de 2% (dois por cento) ao mês, acrescido de 1% (um por cento) ao mês sobre o valor em atraso) em decorrência do atraso na entrega dos bem permutados, porque não se trata de pagamento em espécie e, nessa medida, não há valor a ser pago em pecúnia sobre o qual possa incidir multa, juros e correção monetária. Pertinente registrar, também, que esta e. 2a Turma Cível possui o entendimento de que ?a exegese da cláusula penal há de ser sempre restritiva, de forma que, ao aplicar as regras de hermenêutica, não pode o julgador optar pela solução mais gravosa. Isso porque a modificação da sua acepção para sentido distante do literal, sob a justificativa de real intenção das partes, poderá acarretar insegurança jurídica e desprestigiar a livre autonomia destas? (Acórdão 1216867, 07052235420198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 12. Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 108, 533, 1.227 e 1.245 e 1.267, todos do Código Civil, tecendo considerações sobre a essencialidade da escritura pública para a validade do negócio e o princípio da boa-fé. Pontua, ainda, acerca da não entrega do imóvel descrito no item I do contrato, da observância da multa e dos juros por descumprimento do contrato e da obrigação pecuniária. Requer, assim, seja declarado o inadimplemento dos recorridos, determinando-se a entrega do imóvel descrito no item I, por meio de escritura pública e a aplicação de penalidades previstas no contrato particular firmado entre as partes. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede a gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O preparo é dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “a jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 108, 533, 1.227 e 1.245 e 1.267, todos do Código Civil e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, incidindo o veto dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, aplicáveis também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.129.093/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028